Tribunal: TJMT
Processo: 1011033-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO no 1011033-89.2020.8.11.0000 – Classe 244 – CNJ – CUIABÁ
Reclamante : IZONILDES PIO DA SILVA
Reclamada : TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO MATO GROSSO
Terceiro Interessado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT GERMANY e outros
Número do Protocolo: 1011033-89.2020.8.11.0000
Trata-se de RECLAMAÇÃO apresentada por IZONILDES PIO DA SILVA contra o acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ nos autos do Recurso Inominado no 1000480-13.2017.8.11.0024, interposto nos autos da ação de “Impugnação de Assembleia Condominial” (Proc. no 1000480-13.2017.8.11.0024 - Código 10444361), ajuizada pelo reclamante contra o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT GERMANY e outros, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora reclamante, confirmando a sentença de improcedência, que rejeitou a pretensão do autor/reclamante para fosse declarada a nulidade de assembleia condominial, sob fundamento de que inexistiu qualquer irregularidade nos atos questionados na lide (cf. Id no 43447494).
O reclamante expõe que “foi eleito em 21/08/2016, em Assembleia Geral Ordinária, ao cargo de síndico (do Cond. Res. Saint Germany) para o biênio de 21/08/2016 a 21/08/2018 (Gestão de 2016/2018), no entanto, (quando) ainda no exercício do cargo de Síndico, foi surpreendido com o Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária (...), onde se objetivava a discussão, no dia 11/06/2017, às 15h, a respeito da destituição dos então membros da gestão condominial (Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo), bem como a eleição de nova diretoria (Síndico, Subsíndico e de Conselho consultivo), além de outros assuntos de interesse do condomínio”, e afirma que a “referida convocação extraordinária revela-se eivada por inconteste e indevido fim de retaliação e inveja a respeito das benfeitorias por ele promovidas (...) no exercício de seu cargo de síndico, (...), e, ainda, com relação às suas medidas enérgicas e necessárias acerca, notadamente, da cobrança de condôminos inadimplentes com taxas e outros encargos condominiais.
Diz que a “convocação extraordinária alhures mencionada, além de descabida e manifestamente arbitrária, revela-se eivada por claras irregularidades, o que torna impositiva a sua devida nulidade. Primeiramente, porque o referido edital convocatório extraordinário, é notoriamente genérico, posto que não expõe, não descreve e nem especifica qualquer irregularidade, abuso ou ato ilegal supostamente praticado pelo síndico, situação que implica em claro cerceamento de defesa, visto que desconhecendo os fatos que objetivariam a insurgência pela sua destituição, (...), (e que), de igual maneira, contraria a norma do art. 1.349 do CC, que exige a prova de irregularidades eventualmente praticadas pelo síndico, capazes, de em tese, de justificar a destituição do cargo para o qual foi eleito. Em segundo lugar, é mister a nulidade do edital convocatório diante da inadimplência dos condôminos subscritores, (...) que, justamente pela referida inadimplência, estavam impedidos de votar e de assinar editais de convocação, conforme ressai do art. 1.335, III, do CC, bem como da cláusula 15a, §4o, da Convenção condominial”.
Sustenta que a “decisão proferida pela e. Turma Recursal não somente contraria a robusta prova dos autos, sobre a legitimidade dos pleitos vindicados na exordial, mas igualmente contraria a sistemática inerente aos direitos de voto nas assembleias condominiais extraordinárias (da exigida adimplência) e aos requisitos para convocar assembleias que busquem destituição do síndico (prévia descrição de eventuais abusos ou além do mais de irregularidades na gestão do síndico acusado)”, e que, portanto, o acórdão ora impugnado ofendeu as disposições do art. 5o, LV, da CF, no que concerne à garantia de sua ampla defesa em frente à assembleia condominial, do art. 1.349 do CC, quanto aos requisitos à sua destituição do cargo de síndico, e arts. 11 e 489, §1o, do CPC, ante a falta de fundamentação suficiente ao desate da lide, afinal de contas, “não há qualquer lastro para a arbitrária destituição do síndico legitimamente eleito, que foi erroneamente chancelada pelo juiz singular e pela c. Turma Recursal, na contramão do entendimento que é assentado na jurisprudência do eg. STJ (AgRg no Ag 1144453)”.
Pede, assim, a procedência da reclamação, para seja cassado o acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis, e, em substituição, dê-se provimento ao seu recurso inominado, julgando procedente o pedido, para declarar a nulidade “da Assembleia Extraordinária datada de 11/06/2017, do seu Edital de Convocação e de todas as deliberações ali tomadas” (cf. Id no 43447491).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Evitando desnecessários alongamentos, serei breve em minhas razões decisórias, pois a presente reclamação é manifestamente teratológica, cuidando-se de indevida e inadmissível tentativa de uso desse instrumento processual como sucedâneo recursal.
O art. 988 do CPC/2015 estabelece que “caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para (...) preservar a competência do tribunal (inciso I); garantir a autoridade das decisões do tribunal (inciso II); garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (inciso III), e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inciso IV). O §4o do mesmo artigo de lei dispõe que “as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.
Ou seja, objetivamente, a reclamação pressupõe a indicação (causa de pedir) de conflito com tese jurídica consagrada pelo STF em Súmula Vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade, ou, então, pelo STJ através da edição de súmula, fixação de tese em IRDR ou em IAC.
O reclamante simplesmente ignora esse pressuposto primordial e essencial à admissibilidade da reclamação, que constitui nada mais do que a exata razão de existir desse instrumento processual, tendo em vista que não indica como parâmetro a ser observado e justificar a reclamação nenhuma das hipóteses acima enumeradas, restringindo-se a cínica menção de dois julgados pontuais do eg. STJ, a saber, a decisão monocrática prolatada nos autos do AgRg no Ag no 1144453/SP e o acórdão da 4a Turma proferido nos autos do REsp no 1699022/SP, os quais não correspondem aos pronunciamentos jurisdicionais previstos no art. 988 do CPC e tampouco se prestam como representativos da jurisprudência consolidada da Corte Superior acerca da matéria.
Enfim, diante da absoluta ausência de fundamento (causa de pedir) apto a subsidiar o manejo da reclamação, uma vez as razões do reclamante resumem-se à exposição dos motivos pelos quais discorda do desfecho decisório imposto à ação de impugnação de assembleia condominial, é inequívoca a conclusão pela inadmissibilidade da presente reclamação.
A propósito, já decidiu o STJ que “a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal. Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018” (STJ - 1a Seção - AgInt na Rcl 38.055/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019).
No mesmo sentido:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NULIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADA QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 2. A reclamação constitucional não constitui sucedâneo recursal, pois destinada apenas a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões proferidas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. 3. Não ocorrência, na espécie, de usurpação de competência desta Corte Superior ou desrespeito à autoridade de suas decisões. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ - TERCEIRA SEÇÃO - EDcl na Rcl 37.876/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 26/06/2019, DJe 22/08/2019)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA EM RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. É defesa a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que esta ação foi ajuizada contra acórdão proferido pela Quarta Turma no REsp 1.592.747/RJ, o que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC, ressoando inequívoco o intuito de reforma daquela decisão pela via inadequada. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AgInt na Rcl 37.086/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 28/06/2019)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 988 DO CPC/2015. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reclamação (art. 105, I, f, da Constituição da República) tem por finalidade tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto, em que o reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a preservação da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo recusal. 2. Após a utilização de todas as vias recursais disponíveis, o reclamante propõe a presente reclamação com a nítida pretensão de insistir em tese jurídica reiteradamente rechaçada, finalidade que não se coaduna com as hipóteses constitucionais de seu cabimento. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AgInt na Rcl 36.756/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)
Portanto, ante a manifesta ausência de hipótese legal de cabimento, não conheço da reclamação.
Sem custas e sem consectários sucumbenciais.
Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator